Tribunal: STF
Processo: ARE 1531807
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal do Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ora recorrente ao recolhimento do FGTS e pagamento das férias acrescidas do 1/3 constitucional (Doc. 27).



    Opostos Embargos de Declaração (Docs. 30 e 31), foram parcialmente acolhidos para negar “provimento ao recurso inominado, por maioria, nos termos do voto do(a) Juiz(a) 1º vogal, vencido(a) o(a) Juiz(a) relator(a)” (Doc. 33).



    No RE, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega que o acórdão recorrido violou o art. 37, IX, e §2º, da CF/1988, pois tratando-se de servidor efetivado pelo Estado de Minas Gerais submetido ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito apenas aos depósitos no FGTS e aos salários referentes ao período irregular de serviço prestado.



    Defende, que a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de negar “o direito à indenização pelas férias prêmio não gozadas pelos servidores efetivados pela LC/100” (Doc. 35, fl. 8).



    Nesse contexto, afirma que “ao garantir à autora uma indenização por “férias- prêmio” o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado”. Veja-se, nesse sentido, a ementa do AI 757.244-RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki” (Doc. 35, fl. 7). 



    Requer, por fim, a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus da sucumbência (Doc. 35, fl. 11).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE (Doc. 38), aos fundamentos de que: (i) não foi demonstrada a existência de repercussão geral referente à matéria discutida nos autos; (ii) aplica-se ao caso a Súmula 279/STF.



    No agravo (Doc. 43), o recorrente alegou que (i) há ofensa direta ao texto constitucional; (ii) (Doc. 43, fl. 4); (b) “o recurso interposto não implica a reanálise de questões fáticas suscitadas”; (c) a matéria possui repercussão geral. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 27, fl. 2):



    “Em relação às férias dos servidores que estavam sob a regulamentação da Lei Complementar Nº 100/2007, conforme Nota Técnica nº 53/SEE/DLNP/2019, emitida pela Secretária da Educação do Estado de Minas Gerais, verificou-se que o recorrente deveria providenciar que os servidores atingidos pela ADI gozassem das férias regulamentares correspondentes ao ano de 2015 antes da exoneração, de modo que tivessem início até o dia 03/11/2015.



    (…)



    Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente não apresentou nenhum documento que comprove que a recorrida usufruiu do período de férias regulamentares, a fim de corroborar o alegado por ele em sede recursal. 



    Desta forma, considerando a ausência de comprovação de que a parte recorrida tenha gozado das férias regulamentares referentes ao ano de 2015, entendo que a manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.”



    Por sua vez, o recorrente defende que a servidora, ora recorrida não tem direito de perceber os valores relativos às férias-prêmio, mas tão o FGTS e as verbas salariais referentes a período trabalho. Verifica-se, desse modo, que as razões do extraordinário encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência, ao caso, da orientação prevista na Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Adite-se que o pedido de pagamento das férias-prêmio foi indeferido na sentença, cujos fundamentos foram mantidos no acórdão recorrido, não havendo, portanto, interesse da parte em recorrer quanto a tal verba.



    Por fim, para decidir de modo diverso dos fundamentos formulados no Juízo de origem seria necessário a reanálise da Nota Técnica nº 53/SEE/DLNP/2019, o que inviabiliza o conheço do presente apelo, bem como do conteúdo fático-probatório dos autos, medida igualmente incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente